Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. FORMA PRIVILEGIADA. INCABÍVEL. CRIME QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. Inviável o reconhecimento da forma privilegiada no estelionato qualificado em razão da disposição topográfica contida no Código Penal. Entendimento semelhante ocorreu quando o STJ, em sede de recurso repetitivo, se posicionou pela inaplicabilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado.
2. Ainda que as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, a pena superior a 4 anos não permite a eleição do regime aberto, consoante diretriz dos artigos 33, § § 2o, "b", § 3o, e 59, todos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.